Tribunal: STF
Processo: HC 80666
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
        APELAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL (ART. 798, § 5º,
DO C.P.P.).
        "HABEAS CORPUS".
1.      É pacífica a jurisprudência do S.T.F., no
sentido de que o curso do prazo, para apelação, se inicia
após a intimação do réu e seu defensor (art. 798, § 5º, "a",
do C.P.P.) - e não apenas da juntada do mandado.
Precedentes.
2.      Assim decidiu o acórdão do S.T.J., que denegou o
"writ" lá impetrado, por considerar correto o do T.J.S.P.,
que não conheceu de apelação por intempestiva, interposta
fora do prazo respectivo, assim contado.
3.      "H.C." indeferido.